Tribunal: TJSP
Processo: 1020505-55.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da ação, negativação esta devidamente identificada no documento juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da ação, negativação esta devidamente identificada no documento juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora – Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía outras legítimas inscrições preexistentes (Súmula 385/STJ).
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020505-55.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE SOUSA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO no 35222
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André 6a Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida de Sousa Soares
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPLII
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES Reconhecimento da ilicitude da inclusão do
nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da
ação, negativação esta devidamente identificada no documento
juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do
ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja
exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de
inadimplentes foi impugnada pela parte autora Reconhecida a
inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua negativação, de rigor,
a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida
objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em
questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o
cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato
ilícito, consistente na indevida inscrição de débito nos cadastros de
inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que a parte autora possuía outras legítimas inscrições
preexistentes (Súmula 385/STJ).
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 231/234, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “julgo improcedente a pretensão e, em
consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC. Revogo a tutela de urgência deferida a fls. 48. Comunique-se aos órgãos de
proteção ao crédito. Diante da sucumbência, caberá a parte autora arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da ré, que fixo
em 10% sobre o valor causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a
requerente beneficiária da justiça gratuita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
3
Apelação da parte autora (fls. 239/255), sustentando: (a)
“REAFIRME-SE QUE NÃO EXISTE NO FEITO QUALQUER DOCUMENTO QUE
INDIQUE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A COMPANHIA DE COSMÉTICOS
CEDENTE E A APELANTE”; (b) “A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO
FUNDO APELADO É MANIFESTAMENTE DEFICIENTE, eis que este apenas anexou
ao feito a certidão de cessão (fls. 69/70) e uma nota (fl. 62) sem qualquer tipo de anuência
da consumidora, eis que, fora emitida UNILATERALMENTE pelo sistema operacional da
empresa”; (c) “NÃO contratou e não é devedora do contrato negativado”; (d) “que
inexistem anotações preexistentes legítimas em nome da autora, pois os apontamentos
preexistentes estão sendo discutido nos autos dos processos sob n.o
1038093-56.2016.8.26.0001, 1065215-41.2016.8.26.0002 e 1136707-90.2016.8.26.0100”;
e (e) “INAPLICÁVEL A SÚMULA 385 DO STJ”.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré apelada a
fls. 262/270, pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, “para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial em
face da regra dos artigos 14 e 43, § 2o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
e artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como entendimento jurisprudencial pátrio,
condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a ser fixada por este E. Tribunal,
bem como as custas e honorários advocatícios” (fls. 255).
2. Reforma-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços
de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de
um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
4
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no
entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
5
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Cessionário de crédito, além de ser parte legítima em
ação, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou
sustação de protesto de título de crédito ou de inscrição em cadastro de inadimplentes, tem
obrigação de indenizar os danos causados ao devedor por indevidos apontamentos ou
protesto de título ou anotações restritivas em banco de dados de créditos adquiridos.
Neste
sentido,
quanto
à
legitimidade
passiva
e
responsabilidade da faturizadora por danos decorrentes de indevidos protestos de títulos
e/ou inscrição de débito em cadastro de inadimplentes, caso análogo e com inteira
aplicação à espécie, uma vez que o “factoring compreende a cessão de direitos
creditórios, matéria esta regulada pelo Código Civil” (Arnaldo Rizzardo , Factoring”, 3a
ed., RT, 2004, SP, p. 115), a orientação do julgado extraído do site do: (a) do Eg. STJ:
“DECISÃO 1. Cuida-se de petição de agravo tirado de decisão que inadmitiu recurso
especial interposto com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal. Cinge-se
a controvérsia a respeito da possibilidade de empresa de fomento mercantil enviar a
protesto, duplicatas recebidas em operação comercial. No caso é uma ação anulatória de
protesto indevido de título, em razão de duplicata recebida por endosso translativo. Nas
razões de recurso especial, alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva, por ser mero
endossatário e ter agido em exercício regular do direito. Sustenta, ainda, violação ao art. 23
do CPC e art. 265 do Código Civil, afirmando não haver solidariedade nas verbas
sucumbenciais. Decido. 2. Inicialmente, consigne-se que o agravante não rebate
especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja: incidência da Súmula 7/STJ,
circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, pois à falta de contrariedade,
permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
6
entendimento expendido na Súmula 182/STJ. 3. Ainda que assim não fosse, no que
pertine ao mérito, a decisão da Corte local que entendeu ser o endossatário, empresa
de factoring, parte legítima e que o protesto indevido da duplicata por este enseja o
dever de indenizar, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, verbis:
RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS SEM CAUSA.
PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. O contrato de
factoring convencional é aquele que encerra a seguinte operação: a empresa-cliente
transfere, mediante uma venda cujo pagamento dá-se à vista, para a empresa especializada
em fomento mercantil, os créditos derivados do exercício da sua atividade empresarial na
relação comercial com a sua própria clientela os sacados, que são os devedores na
transação mercantil. 2. Nada obstante os títulos vendidos serem endossados à compradora,
não há por que falar em direito de regresso contra o cedente em razão do seguinte: (a) a
transferência do título é definitiva, uma vez que feita sob o lastro da compra e venda de
bem imobiliário, exonerando-se o endossante/cedente de responder pela satisfação do
crédito; e (b) o risco assumido pelo faturizador é inerente à atividade por ele desenvolvida,
ressalvada a hipótese de ajustes diversos no contrato firmado entres as partes. 3. Na
indenização por dano moral por indevido protesto de título, mostra-se adequado o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes 4. Recurso especial conhecido em parte e
provido. (REsp 992.421/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008,
DJe
12/12/2008)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL - DUPLICATA SEM ACEITE - ENDOSSO
TRANSLATIVO - LEGITIMIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO - ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. 'A instituição financeira que desconta duplicata assume risco próprio ao
negócio. Se a leva a protesto por falta de aceite ou de pagamento, ainda que para o só efeito
de garantir o direito de regresso, está legitimada passivamente à ação do sacado e
responde, ainda, pelos honorários de advogado, mesmo que a sentença ressalve seu direito
de regresso, tudo porque deu causa à demanda, para proteger direito seu, diretamente
vinculado à atividade empresarial.' (AgRg no REsp 195.701/PR, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJ de 16/12/2002). Agravo improvido. (AgRg no Ag 1165782/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe
07/10/2009) PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO TRANSLATIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O banco que procedeu a protesto de duplicata sem
aceite, recebida mediante endosso translativo, tem evidente legitimidade passiva para a
ação declaratória de inexigibilidade do título. 2. Reconhecido pelas instâncias ordinárias a
responsabilidade do Banco, que levou a protesto o título recebido, sem as devidas cautelas,
impõe-se-lhe os ônus sucumbenciais. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp
204.377/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
07/10/2008, DJe 28/10/2008) Incide no caso a Súmula 83/STJ. 4. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo em recurso especial.” (AREsp 014451/SP, rel. Min. Luiz Felipe
Salomão, data da publicação: 05/09/2011, o destaque não consta do original); e (b) deste
Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “CAMBIAL Duplicata simulada - Crédito inexistente -
Operação de factoring - Protesto indevido - Pessoa jurídica - Dano moral caracterizado. I -
A duplicata é título causal, necessitando que o negócio jurídico subjacente fique
comprovado nos autos, para dar lastro à sua emissão. II - Em operação de factoring,
o cedente responde pela existência do crédito, mas é dever do cessionário conferir a
origem do título e a cadeia de endossos, resultando na solidariedade e legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
7
passiva de ambos. III - Nos termos da Súmula n° 227 do S.T.J., a indenização por dano
moral, havendo ofensa à boa fama da empresa, se impõe e deve ser fixada com moderação
e proporcionalidade. Apelações parcialmente providas” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação 0023146-45.2009.8.26.0361, rel. Des. Andrade Marques, v.u., j. 02/12/2010, o
destaque não consta do original); (b.2) “ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Ação
declaratória de inexigibilidade de título c/c pedido de tutela antecipada - Ré que
recebeu crédito oriundo de operação de compra e venda (Fomento Mercantil),
assumindo, assim, a condição de credora da obrigação representada por duplicata, de
modo que reúne as condições da ação para figurar no polo passivo - Sentença cassada
para que o processo tenha prosseguimento, na forma da lei - Apelação provida”. (TJ-SP,
18a Câmara de Direito Privado, Ap. Cível no 9201514-70.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, v.u., j. 22.03.2011, o destaque não consta do original); e
(b.3) “Cambial - Cessão em contrato de factoring - Inexistência de causa subjacente -
Possibilidade de alegação pela sacada - Legitimidade passiva da faturizadora -
Descabimento de ressalva quanto a direito de regresso cambiário contra a faturizada.
Diante das características do contrato de factoring, destacando-se a cessão de crédito,
é possível ao cedido-devedor opor à faturizadora exceção de inexistência de causa
subjacente ao título. A faturizada responde perante a faturizadora pela existência do
crédito cedido, segundo o contrato e a lei civil. Descabe, portanto, ressalva de direito de
regresso baseado no Direito Cambiário. Ação declaratória de nulidade procedente. Recurso
não provido.” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação 9209330-69.2009.8.26.0000, rel.
Des. Itamar Gaino, j. 09/12/2009, o destaque não consta do original); e (b.3) “Declaratória
de nulidade de título. Sustação. Cheque. Prazo de apresentação expirado, factoring.
Parte legítima. Exceções pessoais cabíveis. Cobrança improcedente. Recurso provido”.
(TJ-SP, 13a Câmara de Direito Privado, Ap. Cível no 00428889-04.2002.8.26.0000, Rel.
Cauduro Padin, v.u., j. 16.08.2006, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, reconhecendo a legitimidade passiva do endossatário, em ações
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito, a ela transferidos por endosso
translativo, a orientação dos julgados extraídos do Eg. STJ: “Trata-se de agravo de
instrumento interposto por CAIRO DEDSON PIMENTA DE ANDRADE contra decisão
do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais indeferindo
o processamento de recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, letra 'a' da
Constituição Federal, manejado frente a acórdão assim ementado: 'DECLARATÓRIA -
CHEQUE AO PORTADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSA DEBENDI .
EXCEÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DO ATO. AUSÊNCIA DE
PROVA. - Em se tratando de ação declaratória visando principalmente a declaração
de nulidade dos cheques e o cancelamento dos protestos dos mesmos, não têm
legitimidade para estarem no pólo passivo da ação endossantes que tendo transmitido
os direitos resultantes dos títulos, deles se desvincularam. - Segundo iterativa
jurisprudência, tendo o cheque circulado, não se pode em face de seu portador, opor
exceção pessoal de inexistência de causa debendi, uma vez que os títulos combiariformes
ao portador se transmitem pela tradição, legitimando-se como seu proprietário aquele que
tem a posse. - Não havendo nos autos prova cabal de existência de ato ilícito, a
improcedência do pedido de indenização por danos morais, realmente se impõe' (fls. 19).
(...) A irresignação não merece prosperar. De início, não há falar em violação ao art. 47 do
Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal a quo é peremptório ao afirmar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
8
interesse processual, no pólo passivo, é restringido a apenas um dos réus, aquele que, em
tese, irá suportar os efeitos da sentença anulatória, haja vista que os endossatários já se
encontram desvinculados do título. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CAMBIAL - LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA. I - Inexiste litisconsórcio passivo
necessário se a decisão não tiver que ser unitária para os réus e ausente comunhão de
interesses entre eles. II - Recurso não conhecido." (REsp 201685 / ES, Ministro
WALDEMAR ZVEITER, DJ de 09/04/2001) (...) Nego provimento ao agravo”. (Ag
684838/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2005, o destaque
não consta do original).
2.4. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, por
não tornar a dívida inexigível, não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da
obrigação, nem de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do
seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito,
mas apenas de dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente
de pagá-la novamente ao cessionário, visto que o objetivo da notificação é informar ao
devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7/STJ. 1. "A ausência de notificação quanto à cessão de crédito,
prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento
da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário". (AgRg no
AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013) 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) Nas suas razões, o recorrente sustentou violação
do art. 290, do Código Civil, ao argumento de que não houve notificação prévia quanto à
cessão de créditos como exige a lei de regência. Acenou, ainda, pela ocorrência de dissídio
jurisprudencial. Requereu o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O
recurso não merece guarida. Inicialmente, relembre-se que a cessão de crédito é um
negócio jurídico bilateral de transmissão de crédito entre o credor e um terceiro alheio à
convenção inicial. Historicamente, no Direito Romano, não era permitida a sucessão
particular de dívidas, pois havia uma concepção rígida de obrigação, sendo admitida
apenas a novação, a qual ensejava a extinção da obrigação anterior e a criação de um novo
encargo. Atualmente, com o maior dinamismo na mobilização do crédito, passou-se a
admitir a flexibilização dos polos da relação obrigacional com a adoção de institutos
como a cessão de crédito, a assunção de dívida e a cessão da própria posição
contratual. Seguindo este novo posicionamento, o atual art. 286, do Código Civil
permite textualmente a cessão de créditos, admitindo-se a mudança no polo ativo da
relação obrigacional, in verbis: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
9
se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação. Destaque-se, ainda, que a cessão pode ocorrer tanto a título
oneroso como gratuito, não havendo, ainda, a necessidade do prévio consentimento
do devedor. Em relação a este último aspecto, a jurisprudência desta Corte Superior
restou pacificada no sentido de que desnecessário o consentimento expresso do
devedor para que a cessão de crédito seja considerada legal. A propósito, os seguintes
precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL. CESSÃO
DE
CRÉDITOS.
EXECUÇÃO.
PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. ARTIGO 567, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA
CONSTITUCIONAL
No 62/2009.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Consoante
entendimento desta Corte, a teor do art. 567, II, do Código de Processo Civil, é
garantido ao cessionário o direito de promover a execução, ou nela prosseguir,
quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos,
não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária, a que se refere o art. 42, §
1o, do mesmo Código. II - A Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009
dispõe que todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da
Constituição Federal foram convalidadas, independentemente da concordância da entidade
devedora do precatório, ainda que se trate de créditos de natureza alimentar. III - Agravo
interno desprovido. (AgRg no REsp 1097495/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 23/08/2012) PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE
CRÉDITO.
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
HABILITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não exclui
a titularidade do advogado para o recebimento dos créditos oriundos dos honorários de
sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. O crédito
consubstanciado nos honorários de sucumbência pertence ao advogado, que detém o direito
material de executá-lo ou, se assim o preferir, cedê-lo a terceiro. 3. O cessionário, no
processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a
legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela
prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato
entre vivos. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para dar continuidade ao julgamento da Apelação. (REsp 1220914/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe
16/03/2011) Dessa forma, pode-se afirmar que a cessão de créditos não necessita do
consentimento do devedor. Entretanto, apesar do entendimento acima destacado, de
que não há necessidade do prévio consentimento do devedor, subsiste o juízo de que o
devedor deva ser devidamente notificado sobre a ocorrência da cessão, para que esta
produza plenos efeitos em relação a ele. Esta exigência decorre do previsto no art.
290, do Código Civil, in verbis: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação
ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Assim, a falta de
notificação do devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito em relação a ele,
embora permaneça válida a operação entre cedente e cessionário. Em verdade, trata-
se de aplicação do dever de informação nascido do princípio da boa-fé objetiva. Nesse
sentido, os seguintes precedentes acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO.
CONHECIMENTO PELO DEVEDOR. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. - A cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
10
de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a
manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação. Precedentes desta Turma. - Em consonância com o
disposto no art. 567, II, do CPC, pode ser dispensada a anuência do devedor quando
formulado pedido de substituição do pólo ativo do processo de execução, pois este ato
processual não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação. - Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 588321/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 399) CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE
CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. A cessão
de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada. Precedentes
desta Turma. - Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1.171.617/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe
28/02/2011) Por outro lado, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta
Corte, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do
CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco
o de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao
crédito. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CESSÃO DE
CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE
DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. 1. Incide o
óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da
fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 2. A ausência
de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o
condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o
registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas
apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente
de pagá-la novamente ao cessionário. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). Dessa maneira, correto o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem. Ademais, o Tribunal de origem rejeitou o
pleito indenizatório sob o fundamento de que o requerente restou devidamente notificado.
(...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1403024/RS, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 02/06/2014, o destaque não consta do
original); e (b) “DECISÃO (...) Tudo visto e examinado. DECIDO. Presentes os
pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise do recurso especial. (...)
Posto isso, a decisão proferida pela Corte local está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, a qual se orienta no sentido de ser "A cessão de crédito
não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a
manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação. Precedentes desta Turma" (REsp 588.321/MS,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 05/09/2005). A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULAS 282 E 283/STF. 1. A questão da cessionária ser, ou não,
credora não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo-lhe do indispensável
prequestionamento. 2. A respeito da exigência de anuência do devedor, verifica-se que o
recorrente deixou de atacar fundamento apto a manter a conclusão do acórdão recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
11
motivo pelo qual forçosa a incidência da Súmula 283/STF. 3. Ademais, 'a cessão de
crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a
manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação.' (REsp 588.321/MS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 399) 4.
Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.400.103/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011
- grifou-se). Outrossim, esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de
que a ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. A esse
respeito: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
ART. 290 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. 1. Incide o óbice previsto na
Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não
permite a exata compreensão da controvérsia. 2. A ausência de notificação quanto à
cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor
do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando
inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que
tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,
DJe 11/11/2013 - grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. RAZÕES DE DECIDIR. ART. 186 DO CC E 293 DO CPC. NÃO
IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. CESSÃO DE CRÉDITO.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGISTRO. NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA.
VALIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do pedido da
agravante por inépcia, nos termos do art. 515 do CPC, fundamento único da controvérsia
que não foi combatido pela agravante. Incidência do enunciado 283 da Súmula do STF. 2.
A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.379.074/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
04/09/2013 - grifou-se). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A
cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II -
Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a
notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo
cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal,
com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III -
O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a
quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente
duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo
lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que
teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também
posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV -
Recurso Especial a que se nega provimento" (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011 - grifou-se). (...)
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.” (AREsp
333518/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 26/11/2013, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
12
destaque não consta do original).
2.5. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços, incumbe a essa provar
a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou
seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, em
bora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde
que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança [neste
caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art. 14 do
CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco provar
que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é admissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
13
inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com cartões
'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos, sendo a
alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse
verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se
pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos
técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem
condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de
incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da
prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao banco
provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual
alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque
para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
Ademais, é de se ver que compete à instituição financeira ré
manter toda a documentação relativa à sua atividade, por imposição legal, enquanto não
operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados.
2.6. No que concerne a débitos inscritos em cadastro de
inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o,
do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do
CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e julgados do
Eg.
STJ:
(a)
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor
responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3 -
Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos
etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva 'ad causam': na linha da
jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão arquivista do cadastro negativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
14
são responsáveis pela comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de registro em
seu nome. Precedentes. Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515,
§3o, do CPC: não havendo comprovação da remessa da notificação ao devedor,
previamente a sua inscrição, a procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria,
superada a preliminar. No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a
parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou
conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi admitido.
É o relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de
origem, reformando a sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito,
reconheceu a legitimidade do credor para responder a ação de cancelamento de
inscrição em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação,
fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes termos: "... entendo
que a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a respeito da abertura de
cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo cadastro, quanto daquele
que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a obrigação de
informar previamente o devedor da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao
crédito cabe ao órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde
pela higidez das informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os
seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo
das ações nas quais se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da
inscrição indevida do nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior,
em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade
incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no
caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp
146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO DE
DADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A convicção a que chegou o Acórdão
recorrido, que consignou que o nome da Agravada constava dos documentos acostados aos
autos para comprovar o envio da comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato
ilícito e de dano moral indenizável, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
15
a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS
PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor deve ser comunicado
sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação
postal. 2. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações
que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.
43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (REsp 1.061.134/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS POR
ENTIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A entidade responsável
pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para responder por
registro em banco de dados de devedores sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha sido efetuado por pessoa jurídica diversa.
Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte
demandada e não comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito
sem a devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a procedência
das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no
REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos
do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF
do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros
de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
16
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. -
Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. 1.
Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre a
inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do
órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa
a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. no
345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no
442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao
considerar que "tanto o credor quanto o arquivista são responsáveis pela prévia
comunicação do consumidor acerca de seu cadastro em serviço de proteção de
crédito", e que cabe "ao lesado a escolha de contra quem demandar", o Tribunal de
origem não julgou em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no
pleito em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido dissentiu
da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento a pretensão
recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer
a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp 1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015, o destaque não consta do original); (b)
““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, postulando o afastamento da
indenização por dano moral a que fora condenada, sob o argumento de que que a
responsabilidade pela prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais restrições
creditícias é do órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535
do Código de Processo Civil. Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido
pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a irresignação
comporta acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência de dano moral em
favor do autor, ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome do devedor
para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação prevista no § 2o
do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o entendimento
firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no
sentido de no sentido de que a legitimidade para responder pelos danos morais
decorrentes da ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da entidade
responsável pela manutenção do referido cadastro, e não do credor. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para responder por dano
moral resultante da ausência da comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
17
banco de dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à
negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental
improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI,
DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PÓLO
PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito são legítimos para figurar no
pólo passivo de demandas que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes
da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome nos
bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator o Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, desembargador convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por
pertinente, o teor da Súmula 359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."
Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido indenizatório
formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu nome em órgão
de proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC,
divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto,
com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou parcial provimento
ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de indenização em relação à
recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o
destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o
recorrente/autor ajuizou Ação de cancelamento de restrição cadastral cumulada com
indenizatória de danos morais contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de
proteção ao crédito efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido.
A ação foi julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou
provimento à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega
ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio de
comunicação prévia, independentemente da existência do débito. Aponta dissídio
jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.- De início,
cumpre salientar que esta Corte tem afirmado que a responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o
lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado: MEDIDA
CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela responsabilidade da
comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção ao crédito (cf. REsp
442.483/BARROS MONTEIRO e REsp 345.674/PASSARINHO). No entanto, são
partes legítimas para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a
inscrição. 2. Para evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
18
provar que: a) pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do
débito; b) a negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar. 4. À
mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o pedido do processo
cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo sentido: CIVIL E
PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição
prevista no citado dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade
responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o
credor, que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial
não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro de
inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de responsabilidade
da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face do credor.
Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal.
Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É
inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. - O credor não é
parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela qual o devedor pugna por
indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes sem que tenha sido previamente comunicado do ato. Isso porque a
responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o
mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida. Precedentes. (...).
(REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 02/09/2004). 6.- Quanto à
indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que a inscrição do
nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito sem o envio da comunicação
prévia acarreta dano moral a ser indenizado pela instituição mantenedora do
cadastro. Na linha desse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais. (...) 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O
registro do devedor em cadastro de proteção ao crédito, sem que haja prévia
comunicação por escrito, resulta em abalo moral a ser indenizado pela instituição
responsável pela manutenção do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental
improvido.
(AgRg
no
Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, DJe
04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
19
RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA.
ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA
REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto,
com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se provimento
ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da
publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
2.7. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da parte
autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente
identificada nos documentos juntados aos autos a fls. 28/29, 38/39, 144/151, 197/198 e
200/202, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a
origem dessa dívida pelos valores em que foi inscrita, cuja exigibilidade e legitimidade da
inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora;.
Os débitos inscritos impugnados na presente ação têm os
valores de: R$ 1.137,19, R$ 616,58 e R$ 404,04, todos datados de 04.06.2018 (fls. 28/29).
Na espécie, a ré juntou cópias de: (a) comunicados do Serasa
Experian (fls. 144/145); (b) comunicados do SPC (fls. 146/151); (c) certidão de cartório
referente ao contrato de cessão de crédito celebrado entre a parte ré e Natura Cosméticos
S/A (fls. 174/176 e 193/195); (d) Nota Fiscal no 013.376.749 Série 001 Natura
Cosméticos S/A (fls. 190/192), com comprovante de entrega de mercadora em que o
campo destinado para “identificação e assinatura do recebedor” está em branco (fls. 190); e
(e) telas internas referentes a “Cadastro CN e CNO” Natura Cosméticos S/A (fls.
187/189.
No caso dos autos, nenhum dos documentos juntados aos
autos pela parte ré, que promoveu a inscrição em cadastro de inadimplentes impugnada,
comprova a existência de débitos relativos aos contratos: (i) no 001608652155.1-4, data de
vencimento em 21/08/2017 e data de inclusão em 04/06/2018, no valor de R$1.137,17; (ii)
no 001608372539.1-4, data de vencimento em 15/08/2017 e data de inclusão em
04/06/2018, no valor de R$ 616,58; e (iii) no 001607815579-1.2, data de vencimento em
02/08/2017 e data de inclusão em 04/06/2018, no valor de R$404,04, porquanto não
demonstram o recebimento pela parte autora nas mercadorias identificadas na nota fiscal
juntada a fls. 190/192, uma vez que sequer consta assinatura de recebedor no canhoto de
entrega de mercadorias (fls. 190) da nota fiscal juntada ao autos( fls. 190/192), nem a
pactuação de contrato pelo qual o nome da parte autora foi inscrito, sendo certo que a parte
ré não juntou nenhum documento que demonstre contratação havida entre a parte autora e a
Natura Cosméticos S/A, nem sequer cópias dos seus documentos, que são normalmente
exigidos dos clientes no momento da contratação.
Em sendo assim, como a prova produzida não gera o
convencimento da existência da dívida inscrita, de rigor, o reconhecimento de que a prova
documental produzida pela parte ré não basta para demonstrar a existência, a exigibilidade
e a mora da parte devedora relativamente à dívida em questão, prova esta que era de ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
20
da parte ré, uma vez que a parte autora negou a existência do débito inscrito.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pela
indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude da
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a débitos que
não são de sua responsabilidade.
2.8. Reconhecida a inexigibilidade dos débitos identificados
na inicial e a ilicitude de suas inscrições em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da
parte ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida em
questão, com determinação de cancelamento da respectiva negativação, providenciando o
MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
2.9. Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na
indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte
autora possuía outras legítimas inscrições preexistentes (Súmula 385/STJ).
2.10. Apesar de comprovado o ato ilícito da parte ré,
consistente em indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes, e
não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a rejeição do pedido da
parte autora de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes da anotação irregular identificada na inicial, ante a existência de legítima
inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
2.10.1. Em relação ao pedido de indenização por danos
morais, oriundos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, adota-se a orientação
do STJ constante:
(a) da Súmula 385: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”; e
(b) dos julgados extraídos do respectivo site: (b.1)“Civil.
Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes. Legítima inscrição preexistente. Dano moral não
caracterizado. Harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. - O
acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não
merece reforma. Recurso especial a que se nega seguimento. DECISÃO Em virtude das
razões apresentadas no recurso de fls. 367/369, reconsidero a decisão de fls. 363/364 e
passo a novo exame do recurso especial interposto por TATIANA NELSIS SUAREZ, com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Ação: de compensação por
danos morais, ajuizada pela recorrente em face do BANCO BANDEIRANTES DE
INVESTIMENTOS S/A, decorrente de inscrição indevida de seu nome em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
21
inadimplentes. Sentença: julgou improcedente o pedido. Acórdão: negou provimento à
apelação interposta pela recorrente. Embargos de declaração: interpostos pela recorrente,
foram rejeitados. Recurso especial: alega violação aos arts. 42 e 43 do CDC, bem como
dissídio jurisprudencial. Sustenta que a existência de outro débito do devedor
registrado em cadastro de inadimplentes na mesma época não afasta a presunção de
ocorrência do dano moral. Relatado o processo, decide-se. - Da Súmula 83/STJ O
TJ/RS, ao decidir não cabe compensação por dano moral da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, quando há legítima inscrição preexistente, alinhou-se
ao entendimento do STJ quanto à matéria. Nesse sentido: (Súmula 385/STJ). Forte
em tais razões, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial.Publique-se. Intimem-se.”
(EDcl no REsp 986092/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação: 13/08/2009, o
destaque não consta do original); e (b.2) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
CDC,
ART.
43,
§
2o. EXISTÊNCIA
DE
OUTRO REGISTRO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. I - Afasta-se a pretensão
indenizatória pois, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, "quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição
do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito" (REsp
1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Agravo Regimental
improvido. VOTO: “(...) reafirma-se que o entendimento ali exposto aplica-se aos autos,
isto é, o entendimento de que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito" (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ
27.08.2008). Isto porque, no presente caso, a consumidora possui protesto e o respectivo
registro que, incluído em 10/04/2003, é anterior aos registros cancelados” (3aT, AgRg
no REsp 1057337/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.09.2008, DJe 23.09.2008, o destaque
não consta do original).
2.10.2. A Súmula 385/STJ tem aplicação em ações propostas
tanto contra entidades mantenedoras de cadastro de inadimplentes, como também contra o
credor que efetivou a anotação imputada como indevida.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “DECISÃO Trata-se de reclamação, fundada na Resolução n. 12/2009 desta Corte,
contra decisão da PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. O reclamante
sustenta que a decisão reclamada destoa da jurisprudência desta Corte Superior, firmada na
Súmula n. 385/STJ, aduzindo que o referido enunciado de súmula tem aplicação apenas em
demandas ajuizadas contra órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes que deixa de
enviar a notificação prévia ao devedor, não tendo incidência quando a ação é contra o
próprio credor responsável pela inscrição, como na espécie (e-STJ fl. 4). No mérito,
pleiteia o seguinte (e-STJ fl. 7):"- seja julgada procedente a presente reclamação,
reafirmando o entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria
em debate nos autos originários, para restabelecer a parte da sentença proferida pelo
Juizado Especial de origem, a qual condenou a empresa NEGRESCO S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimentos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir da
intimação da sentença, mantendo-se no mais a sentença; encaminhando-se cópia do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
22
acórdão do julgamento da presente Reclamação ao Presidente da Primeira Turma Recursal
- RJ, ora Reclamada, para o devido cumprimento, com o que se estará restabelecendo a
costumeira." Parecer do Ministério Público Federal pela IMPROCEDÊNCIA da
reclamação, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 152): "RECLAMAÇÃO.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NO
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. Parecer pela improcedência da reclamação." É o
relatório. Decido. De início, para que seja admitida a reclamação fundada na Resolução n.
12/2009 do STJ, deve haver identificação fática entre o caso reclamado e os precedentes
que originaram o enunciado da súmula indicado pelo reclamante, demonstrado por cotejo
analítico.
Nesse
sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PRECEDENTES DO
STJ. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO POR VARIADOS
FUNDAMENTOS. 1. Impossibilidade de verificação do cumprimento do prazo previsto no
art. 1o da Res. 12/STJ, diante da ausência de juntada de cópia da certidão de publicação do
acórdão reclamado. 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, é necessária a
similitude de bases fáticas entre a decisão reclamada e os precedentes desta Corte Superior,
invocados como afrontados pela instância de origem (Rcl 3920, Min. Vasco Della Giustina
- Desembargador Convocado do TJ/RS). Ausência do necessário cotejo analítico. 3.
Conforme restou pacificado no julgamento do AgRg na Rcl 4312, 2a seção, de minha
relatoria, DJe de 22/10/2010, a expressão 'jurisprudência consolidada' abrange apenas
temas de direito material, excluindo questões processuais. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO." (AgRg na Rcl n. 6.773/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/9/2011, DJe 5/10/2011.) Na
espécie, o reclamante não elaborou o devido confronto pormenorizado entre as
hipóteses tratadas nos precedentes que originaram a Súmula n. 385 e o caso em
exame de modo a demonstrar a referida divergência, o que impede o conhecimento da
reclamação. Afora isso, segundo informou o Ministério Público Federal, "ao
contrário do que alega o reclamante, em que pese os precedentes da Súmula 385/STJ
terem como referência demandas intentadas contra cadastros restritivos de crédito,
ela também é aplicada às ações propostas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular" (e-STJ fl. 154). A propósito: "RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
INSCRIÇÕES ANTERIORES. VERBETE 385 DA SÚMULA/STJ. SEGUIMENTO
NEGADO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor
que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a genérica e padronizada inicial
alega indevida apenas uma das quatorze inscrições que as instâncias ordinárias
verificaram existir em nome da autora em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
23
especial a que se nega provimento." (REsp n. 1.429.279/MG, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe
16/9/2014.) Portanto, verifica-se que, nem mesmo em tese, o órgão reclamado dissentiu da
jurisprudência do enunciado da Súmula n. 385 desta Corte Superior. Diante do exposto,
julgo IMPROCEDENTE a reclamação.(Rcl 013681/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
data da publicação: 29/06/2015, o destaque não consta do original).
No
mesmo
sentido,
a
orientação
do
também
recentíssimo julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS REGISTROS DA
SERASA. RESTRIÇÃO MANTIDA INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PRESENÇA
DE
OUTRAS
RESTRIÇÕES
LEGÍTIMAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DO RÉU PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL, PREJUDICADO O RECURSO DO
AUTOR. DECISÃO 1. Cuida-se de recursos especiais interpostos com fulcro no artigo
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. No recurso especial interposto
pelo Itaú Unibanco S.A. sustenta o recorrente que: a) o art. 186 do CC dispõe que para
se obter a reparação civil é necessária a constatação do abalo moral; b) o acórdão
recorrido reconhece a existência de restrições pretéritas, em contrariedade ao
enunciado de Súmula 385/STJ.No recurso especial interposto por Lídio Marques da Silva
sustenta o recorrente que: a) o acórdão recorrido contraria a Súmula 54/STJ, pois, por se
tratar de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a contar do evento danoso;
b) o montante fixado, a título de compensação por danos morais (R$ 4.000,00) é irrisório,
devendo ser majorado para R$ 15.000,00. 2. Primeiramente, aprecio recurso especial
interposto pelo réu Itaú Unibanco S.A. A sentença anotou: Isso porque, da análise dos
documentos juntados pelo SERASA (fis. 58/72), verificou-se que o autor foi notificado da
inclusão do seu nome no rol de inadimplentes em 03 de junho de 2010 e a inicial foi
distribuída em 28 de fevereiro de 2013. Isto é, entre os mencionados marcos não
transcorreram três anos, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. [...] Assim
sendo, diante da existência de registros anteriores e legítimos no banco de dados de
inadimplentes, entendo ser incabível a reparação por dano moral. [...] Não é
condizente conceder danos morais, por supostas restrições indevidas, a quem praticamente
não tem crédito no mercado, em razão de outras anotações de inadimplência existentes em
seu nome. O acórdão recorrido dispôs: Ademais, mister referir que, embora
verificada a existência de inscrições prévias do nome do autor junto ao Serasa (fls.
58/72), é inaplicável ao caso a Súmula no 385, do Colendo STJ. que tem o seguinte teor:
[...] Com efeito, tenho como não escrito o referido verbete sumular, até como forma de
preservar o Tribunal da Cidadania no mês em que completa seu jubileu de prata.(fl. 195) É
de rigor a reforma do acórdão recorrido, pois, consoante a pacífica jurisprudência do
STJ, ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral
indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir
aquela inscrição indevida. Incide a Súmula 385/STJ. Confira-se: CONSUMIDOR.
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
24
SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros
desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato
ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento
novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015) No mesmo
diapasão: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
INADIMPLÊNCIA.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
RESTRIÇÃO
MANTIDA
INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DE OUTRAS
RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súm 385/STJ). 2. A Segunda Seção
do STJ, no julgamento do Resp n. 1061134/RS, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, entendeu que: "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do
CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista
inscrição desabonadora regularmente realizada "(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009). 3.
Analisar se havia ou outra inscrição desabonadora no cadastro de inadimplentes no
momento da propositura da ação demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial (Súm 7/STJ) 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 564.362/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014) Ademais, a corroborar esse
entendimento, a título de bem oportuno registro, é bem de ver que o autor nem
mesmo requer na exordial nenhuma medida visando a supressão do apontamento -
que afirma ilegítimo. 3. Com o acolhimento da tese recursal da ré, fica prejudicado o
recurso especial interposto pelo autor Lídio Marques da Silva. 4. Ante o exposto, com
base no art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso
especial interposto pelo réu Itaú Unibanco S.A para, restabelecendo a sentença,
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; devendo, por conseguinte, os
ônus sucumbenciais ser suportados integralmente pelo autor - arbitrados os honorários no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 20, § 4o do CPC, observada a
gratuidade de Justiça. Julgo prejudicado o recurso especial interposto pelo autor Lídio
Marques da Silva.” (REsp 1518352/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
07/04/2015, o destaque não consta do original).
2.10.3. A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do
CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e julgados do
Eg.
STJ: (a) “RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
25
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor
responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3 -
Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos
etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva 'ad causam': na linha da
jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão arquivista do cadastro negativo
são responsáveis pela comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de registro em
seu nome. Precedentes. Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515,
§3o, do CPC: não havendo comprovação da remessa da notificação ao devedor,
previamente a sua inscrição, a procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria,
superada a preliminar. No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a
parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou
conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi
admitido. É o relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação recursal. O
Tribunal de origem, reformando a sentença que extinguira o processo sem resolução
do mérito, reconheceu a legitimidade do credor para responder a ação de
cancelamento de inscrição em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de
comunicação, fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes
termos: "... entendo que a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a
respeito da abertura de cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo
cadastro, quanto daquele que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de
que a obrigação de informar previamente o devedor da inclusão do seu nome nos
registros de proteção ao crédito cabe ao órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e não
ao credor, que responde pela higidez das informações divulgadas por aquele. Nesse
sentido, relembrem-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO
MORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
PELO
ÓRGÃO
MANTENEDOR DO CADASTRO. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ.
DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO
NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da entidade
credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna por indenização
por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do devedor sem prévia
notificação, esta Corte Superior, em diversas oportunidades, já se manifestou no
sentido de que tal responsabilidade incumbe ao órgão mantenedor do cadastro.
Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no caso, o teor do enunciado da Súmula
359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição"). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
26
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL.
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ENVIO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA
ADMINISTRADORA DO BANCO DE DADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da ausência de comunicação
prévia ao consumidor, medida imprescindível à regularidade da inscrição, é da
empresa administradora do banco de dados, a quem cabe providenciar a cientificação
do devedor.2.- A convicção a que chegou o Acórdão recorrido, que consignou que o nome
da Agravada constava dos documentos acostados aos autos para comprovar o envio da
comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável,
decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à
luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/08/2013,
DJe
27/08/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO
DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ. DANO
MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS
PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor deve ser comunicado
sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação
postal. 2. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações
que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.
43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (REsp 1.061.134/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS POR
ENTIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A entidade responsável
pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para responder por
registro em banco de dados de devedores sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha sido efetuado por pessoa jurídica diversa.
Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte
demandada e não comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito
sem a devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a procedência
das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no
REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
27
julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos
do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF
do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros
de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. -
Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.
1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre
a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do
órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa
a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. no
345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no
442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao
considerar que "tanto o credor quanto o arquivista são responsáveis pela prévia
comunicação do consumidor acerca de seu cadastro em serviço de proteção de
crédito", e que cabe "ao lesado a escolha de contra quem demandar", o Tribunal de
origem não julgou em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no
pleito em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido dissentiu
da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento a pretensão
recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer
a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp 1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino,
data
da
publicação:
16/04/2015,
o
destaque
não
consta
do
original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, postulando o
afastamento da indenização por dano moral a que fora condenada, sob o argumento de que
que a responsabilidade pela prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais
restrições creditícias é do órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil. Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
28
foi admitido pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a
irresignação comporta acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência de dano
moral em favor do autor, ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome
do devedor para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação
prevista no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o
entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte,
que é firme no sentido de no sentido de que a legitimidade para responder pelos
danos morais decorrentes da ausência de prévia comunicação da inserção do nome do
devedor em cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da
entidade responsável pela manutenção do referido cadastro, e não do credor. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A legitimidade
para responder por dano moral resultante da ausência da comunicação prevista no art. 42, §
3o, do CDC, pertence ao banco de dados ou à entidade cadastral a quem compete,
concretamente, proceder à negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do
STJ. II. Agravo Regimental improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE. PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou
o entendimento de que órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito são
legítimos para figurar no pólo passivo de demandas que buscam a reparação de danos
morais e materiais decorrentes da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da
inscrição de seu nome nos bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator o Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA, desembargador convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010)
Confira-se, por pertinente, o teor da Súmula 359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder
à inscrição." Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido
indenizatório formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu
nome em órgão de proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o,
do CDC, divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do
exposto, com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou parcial
provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de indenização em
relação à recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
26/10/2012, o destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em
exame, o recorrente/autor ajuizou Ação de cancelamento de restrição cadastral cumulada
com indenizatória de danos morais contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro
de proteção ao crédito efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do
recorrido. A ação foi julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual
negou provimento à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial
alega ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio de
comunicação prévia, independentemente da existência do débito. Aponta dissídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
29
jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.- De início,
cumpre salientar que esta Corte tem afirmado que a responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o
lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado: MEDIDA
CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela responsabilidade da
comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção ao crédito (cf. REsp
442.483/BARROS MONTEIRO e REsp 345.674/PASSARINHO). No entanto, são
partes legítimas para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a
inscrição. 2. Para evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve
provar que: a) pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do
débito; b) a negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar. 4. À
mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o pedido do processo
cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo sentido: CIVIL E
PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição
prevista no citado dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade
responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o
credor, que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial
não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro de
inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de responsabilidade
da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face do credor.
Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal.
Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É
inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. - O credor não é
parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela qual o devedor pugna por
indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes sem que tenha sido previamente comunicado do ato. Isso porque a
responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o
mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida. Precedentes. (...).
(REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 02/09/2004). 6.- Quanto à
indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que a inscrição do
nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito sem o envio da comunicação
prévia acarreta dano moral a ser indenizado pela instituição mantenedora do
cadastro. Na linha desse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
30
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais. (...) 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O
registro do devedor em cadastro de proteção ao crédito, sem que haja prévia
comunicação por escrito, resulta em abalo moral a ser indenizado pela instituição
responsável pela manutenção do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental
improvido.
(AgRg
no
Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, DJe
04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA.
ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA
REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto,
com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se provimento
ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da
publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
2.10.4. Por aplicação do disposto no art. 373, do CPC/2015, e
nos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do CDC, é de se reconhecer que a parte apelante autora cliente
consumidora tem o ônus da prova da ilegitimidade das inscrições preexistentes para afastar
a incidência da Súmula 385/STJ, porque não se pode exigir do fornecedor a prova de fato
passado fora de sua área de conhecimento e controle, que diz respeito à vida privada da
parte cliente, circunstância esta reveladora que a parte cliente tem maior facilidade para a
produção da prova em questão, sendo de excessiva dificuldade para a parte fornecedora.
Nesse sentido, quanto ao ônus da prova, a orientação de:
(a) Humberto Theodoro Júnior: (a.1.) “O art. 333, fiel ao
princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os litigantes da seguinte maneira: I - ao
autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; e II ao réu, o de provar
o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem o ônus de provar os pressupostos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz
na solução do litígio. Quanto o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem iniciativa de
prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato
constitutivo do seu pretenso direito. (...) Quando, todavia, o réu se defende através de
defesa indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conseqüências
jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a regra inverte-se. É que, ao se
basear em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, o réu
implicitamente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, ou seja, aquele
que causou o aparecimento do direito que, posteriormente, veio a sofrer as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
31
conseqüências do evento a que alude a contestação. O fato constitutivo do direito do
autor tornou-se, destarte, incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a respectiva prova
(art. 334, III0. A controvérsia deslocou-se para o fato trazido pela resposta do réu. A este,
pois, tocará o ônus de prová-lo. Assim, se o réu na ação de despejo por falta de
pagamento nega a existência da relação ex locato, o ônus da prova será do autor. Mas,
se a defesa basear-se no prévio pagamento dos aluguéis reclamados ou na inexigibilidade
deles, o onus probandi será todo do réu.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a
ed., Forense, 2008, RJ, p. 429, item no 422, o destaque não consta do original); (a.2)“Para
aplicar-se corretamente o art. 333, II, deve-se levar em conta que não é a defesa indireta
aquela em que o réu nega a veracidade à versão do autor e indica outra versão para o fato
invocado na petição inicial. Se o autor, por exemplo, afirma que seu veículo foi abalroado
pelo réu, e este contesta afirmando ter sido o veículo do autor que abalroou o seu, não se
pode dizer que o contestante teria invocada fato extintivo ou modificativo do direito do
autor. O promovente da ação continua com o ônus de provar que seu automóvel foi
abalroado, para lograr êxito na ação intentada. Na verdade, ao descrever o ocorrido de
maneira diferente, o réu negou o fato constitutivo do autor. (...) No simples conflito de
versões para um só fato, o encargo de provar o fato constitutivo continua
inteiramente na responsabilidade do autor, mesmo que o réu nada prove a respeito de
sua versão. O importante é que o fato fundamental da causa de pedir não foi aceito
pelo réu e, portanto, teria necessariamente de ser comprovado pelo autor, nos termos
do art. 333, I.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p.
430, item no 422-a, o destaque não consta do original); e (a.3) de Humberto Theodoro
Júnior: “Para demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial
que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC).Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o
fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei
tutelar do
consumidor
condiciona
a
inversão
a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser
aferidos pelos juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar,
não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte
para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa
deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu,
segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da
regra sub examine[refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do
quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a
falta de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma,
por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor),
seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de
sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão doonus probandi, o que repugna à garantia do
devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O
sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do
processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias,
disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. É importante, outrossim,
aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumeirista, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
32
não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei
processual, mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas
necessárias à defesa de seus direitos em juízo. Todo consumidor é vulnerável em seu
relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material. Mas nem todo consumidor
é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre está desprovido de meios
tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, se,
no caso concreto, não ocorre a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o
ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genérica reconhecida pelo CDC.”
(“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 432/433, item no
422-c, o destaque não consta do original);
(b) de
Ernane
Fidélis
dos
Santos:
“A idéia
de
constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se com a
mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode, no
processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. A regra que impera mesmo no processo é a de que “quem alega o fato deve
prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito,
não importando a posição das partes. Desde que haja a afirmação da existência ou
inexistência do fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer
quem alega, dele é o ônus da prova.” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de
Conhecimento”, vol 1, 12a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 510, o destaque não consta do
original);
(c) de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: (c.1) “A inversão
do ônus da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis), quando a
comprovação de um fato, que normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela
própria lei, à outra parte. No caso de responsabilidade civil por acidente de consumo, o
legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas
de exclusão de responsabilidade, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus
respectivos §§ 3os, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de
terceiro ou de não colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo
probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código
de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus da
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandante, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §
3o, II, e em seu art. 14, § 3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço.” (“Responsabilidade
Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p.
355/356, o destaque não consta do original); e (c.2) “A inversão do ônus da prova pode
também decorrer de determinação do juiz no curso do processo (ope judicis). O CDC, em
seu art. 6o, inciso VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor por
ato judicial, quando for verossímil a sua alegação segundo as regras ordinárias de
experiência, ou quando for ele hipossuficiente. Essa inversão do ônus da prova pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
33
ocorrer no curso de qualquer demanda ajuizada com base no CDC. O juiz, constatando a
dificuldade do consumidor de se desincumbir de seu encargo probatório, pode, de
ofício ou a requerimento da parte, inverter o ônus da prova, atribuindo-o ao
fornecedor, que figura, normalmente, no pólo passivo da demanda. (...) A
verossimilhança relaciona-se a um juízo de probabilidade de que, em face dos
elementos colacionados ao processo, as alegações da parte têm boas probabilidades de
serem verdadeiras. As provas apresentadas, em determinado momento anterior à
sentença, evidenciam a forte probabilidade de que as afirmações da parte sejam verídicas,
apresentando mais elementos favoráveis ao consumidor do que a ele desfavoráveis. A
hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-se à vulnerabilidade
do consumidor no mercador de consumo. Não é uma definição meramente econômica,
conforme parte da doutrina tentou inicialmente cunhar, relacionando-o ao conceito
de necessidade. Trata-se de um conceito jurídico de desequilíbrio concreto em
determinada relação de consumo. Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor
e o fornecedor é tão manifestar que, aplicadas as regras processuais normais, teria o autor
remotas chances de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A circunstâncias
probatórias indicam que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é
extremamente difícil. Essa desigualdade pode decorrer de diferenças econômicas entre o
consumidor e o fornecedor, como ocorre, corriqueiramente, no mercado de consumo.
Porém, pode ser motivada também por questões técnicas, já que o consumidor desconhece
aspectos específicos da atividade do fornecedor de tal modo que, sem a inversão do ônus
da prova, não teria como ver reconhecido seu direito. (...) Evidentemente que, devendo a
decisão do juiz ser motivada, mesmo na hipótese de hipossuficiência das alegações do
consumidor devem ser dotadas de um mínimo de razoabilidade, pois não se pode
perder de vista a finalidade da inversão do ônus da prova que é de restabelecer o
princípio da igualdade dentro da relação processual, quando isso for necessário e
razoável. A motivação do provimento judicial que inverte o ônus da prova é uma
imposição constitucional, sob pena de nulidade, indicando-se, ainda que sucintamente, as
razões concretas da medida judicial.” (“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor
e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 357/360, o destaque não consta do
original); e
(d) de Antonio Carlos de Araújo Cintra: “(...)constitui
direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direito inclusive com a
inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
da experiência. (...) A verossimilhança a que alude a primeira hipótese se caracteriza
pela forte probabilidade de que a alegação seja verdadeira, na conformidade das
regras da experiência comum, de modo a justificar a formação de presunção judicial
do fato alegado. À falta de prova que demonstre a inexistência do fato presumido
prevalece a presunção. Nesse caso, portanto, não há propriamente inversão do ônus
da prova, nem ocorre inovação no ordenamento jurídico vislumbrando-se apenas
“propósitos didáticos” na disposição legal. (...) A segunda hipótese fala em inversão
do ônus da prova quando o consumidor litigante for hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência. Trata-se de hipossuficiência relativa ao acesso à
informação. Realmente, nos litígios relativos a relação de consumo é possível que surjam
questões de fato cuja solução dependa de elementos que apenas o fornecedor de produtos
ou serviços tenha conhecimento e disponha da respectiva prova. Nesse caso, é adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
34
que a parte que tenha esses conhecimento tenha o ônus da prova, suportando as
consequências de sua omissão.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed., vol. IV,
Forense, 2008, comentário ao art. 333, p. 23/24, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, para caso análogo, com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA
385/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 2. A Corte local entendeu que cabia à agravante
demonstrar que as inscrições anteriores eram ilegítimas, pois os fatos dizem respeito a
sua vida privada e relações comerciais, sendo difícil ou impossível ao agravado o
acesso a eles. Consignou, ademais, não haver razão para inversão do ônus probatório, o
que só se justifica "na hipótese em que a produção probatória seja demasiadamente
dificultosa à parte hipossuficiente", o que não ficou demonstrado. 3. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua
hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos
delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial. 4. Agravo
interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 893409/SP, rel. Min.
Raul Araújo, v.u., j. 01/09/2016, DJe 14/09/2016, o destaque não consta do original).
2.10.5. Na espécie, a preexistência de legítimas inscrições
anteriores à impugnada na presente ação impede o reconhecimento de dano moral por
negativação indevida de débito em cadastro de inadimplentes (Súmula 385/STJ).
Os débitos inscritos impugnados na presente ação têm os
valores de: R$ 1.137,19, R$ 616,58 e R$ 404,04, todos datados de 04.06.2018 (fls. 28/29).
No caso dos autos, a parte autora possuía outras anotações
anteriores em cadastro de inadimplentes, informadas por: (i) “BANCO BRADESCO S/A”,
disponibilizada em 21.12.2017 (cf. fls. 198), no valor de R$546,42; (ii) “BANCO DO
BRASIL S/A”, disponibilizada em 16.05.2018 (cf. fls. 198), no valor de R$1.064,69; (iii)
“BANCO DO BRASIL S/A”, disponibilizada em 29.03.2018 (cf. fls. 198), no valor de
R$895,80; (iv) “BANCO DO BRASIL S/A”, disponibilizada em 29.03.2018 (cf. fls. 198),
no valor de R$858,01; e (v) “JBCRED SOCIEDADE DE CREDITO MICROEMP”,
disponibilizada em 21.12.2017 (cf. fls. 198), no valor de R$2.239,60, sendo certo que a
parte autora não demonstrou a ilegitimidade de tais inscrições preexistentes, nem sequer
comprovou ter impugnado judicialmente referidas anotações, afirmando apenas que “estão
sendo discutido nos autos dos processos sob n.o 1038093-56.2016.8.26.0001,
1065215-41.2016.8.26.0002 e 1136707-90.2016.8.26.0100”, as quais não dizem respeito às
anotações anteriores.
Dessa forma, ante a existência de legítimas inscrições
preexistentes (Súmula 385/STJ), a parte autora não tem direito à indenização por danos
morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes efetivada pela parte
ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
35
3. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência
recíproca entre as partes, visto que estas restaram vencidas em parcelas de igual relevância.
Isto porque a parte autora foi vencedora quanto ao pedido de
declaração de inexigibilidade do débito, com determinação de cancelamento de sua
negativação, e restou vencida quanto ao pedido de indenização por danos morais.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o
rateio das custas e despesas processuais;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial, condena-se a parte autora ao pagamento de verba honorária
fixada em R$1.200,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este
que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se
mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em
R$1.200,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se
mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar
excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser
beneficiária da assistência judiciária; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,
visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “f” supra, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os
embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-
processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou
controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
36
paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial
que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual
entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta
SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é
de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à
pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à
demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015,
nos termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão
que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve
imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a
interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal,
sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à
majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos
liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-
la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo
agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que
independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração
dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não
poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É
dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos
honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal
verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex
officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF,
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não consta do
original).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para: (a) julgar procedente, em parte, a
ação, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação, e determinar o cancelamento
da negativação em questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto; e
(b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020505-55.2018.8.26.0554 -Voto no
37
Relator